Tribunal: TCU
Processo: 023.882/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1535/2022-TCU-Plenário Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto no sentido da revisão de ofício do Acórdão 3150/2016-TCU-Plenário (peça 70), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.2, ao Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, em razão de seu falecimento. Considerando que o Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho faleceu em 14/5/2020, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme informação extraída do Sisobi (peça 211, p. 3); Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 3150/2016-TCU-Plenário , tornando insubsistente o subitem 9.2 em relação ao Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 023.882/2015-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Sergio Ribeiro Lins de Alvarenga (XXX.530.627-XX). 1.2. Entidades: Comitê Olímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.